Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DIVÓRCIO. PACTO ANTENUPCIAL. ERRO. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA.
1. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
2. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da lide.
3. O prazo de decadência para se pleitear a anulação do negócio jurídico é de quatro (4) anos. O termo inicial da contagem do prazo decadencial é o dia em que o negócio jurídico se realizou.
4. O dever de prestar alimentos a ex-cônjuge é medida excepcional e, em regra, transitória. Tem fundamento nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana e no dever de mútua assistência. O ex-cônjuge não faz jus a alimentos se não houver necessidade de recebimento da verba.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.